Tribunal: TJPA
Processo: 0810042-06.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810042-06.2026.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL MARTINS PIRES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CÁRCERE PRIVADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de acusado pela suposta prática do crime de roubo majorado, em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, contra decisão que decretou e manteve sua prisão preventiva. A defesa alegou fragilidade dos indícios de autoria, nulidade decorrente da ausência de reconhecimento pessoal nos moldes do art. 226 do CPP, fundamentação genérica da custódia cautelar, ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão e possibilidade de substituição da medida por cautelares diversas, em razão das condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a alegada fragilidade dos indícios de autoria e a ausência de reconhecimento pessoal formal ensejam a revogação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a decisão impugnada observou o dever de fundamentação individualizada previsto no art. 315, § 2º, do CPP; (iii) determinar se a custódia cautelar foi fundada apenas na gravidade abstrata do delito; (iv) verificar a existência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares; e (v) definir se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não admite aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, razão pela qual a análise da regularidade do reconhecimento pessoal e da suficiência da prova de autoria deve ser realizada no processo de origem, durante a instrução criminal.

4. Para fins de decretação da prisão preventiva, o art. 312 do CPP exige apenas indícios suficientes de autoria, os quais se encontram evidenciados pela confissão detalhada do corréu, pelos depoimentos convergentes de diversas vítimas e pelos antecedentes do paciente relacionados a crime patrimonial semelhante.

5. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, indicando circunstâncias específicas do fato e elementos relacionados à situação pessoal do paciente, em observância ao art. 315, § 2º, do CPP.

6. A garantia da ordem pública justifica a custódia cautelar diante da gravidade concreta da conduta, caracterizada pela invasão domiciliar em concurso de agentes, emprego de armas, manutenção de vítimas em cárcere privado, violência física e ameaças dirigidas a agentes de segurança pública.

7. A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da permanência atual dos motivos cautelares e não da mera proximidade temporal entre o fato investigado e o decreto prisional, sendo legítima a decretação posterior à identificação do paciente durante as investigações.

8. As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da elevada violência da conduta, da pluralidade de vítimas vulneráveis e do risco de influência sobre vítimas e testemunhas residentes na mesma localidade do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus não constitui via adequada para aprofundado exame da regularidade do reconhecimento pessoal e da suficiência probatória quando a matéria se confunde com o mérito da ação penal.

2. A prisão preventiva exige apenas indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal do investigado.

3. A gravidade concreta do roubo majorado, evidenciada pelo modus operandi violento e pelo risco de reiteração delitiva, legitima a custódia para garantia da ordem pública.

4. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida pela persistência atual dos fundamentos cautelares e não pela data da prática delitiva.

5. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

6. Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para neutralizar os riscos concretos identificados no caso.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 226, 312, 315, § 2º, 319 e 316; CP, art. 157, § 2º, II, V e VII, c/c § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, HC nº 0819418-84.2024.8.14.0000, Rel. Des.ª Eva do Amaral Coelho, j. 18.03.2025; STJ, AgRg no RHC nº 198.036/BA, Quinta Turma, j. 01.07.2024, DJe 03.07.2024; STF, HC 185.893 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j. 19.04.2021; STJ, AgRg no HC nº 875.863/BA, Sexta Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024; TJPA, HC nº 0804107-19.2025.8.14.0000, Rel. Des.ª Vânia Fortes Bitar, j. 17.06.2025; TJPA, HC nº 0807986-10.2020.8.14.0000, Rel. Des.ª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 20.10.2020; TJPA, HC nº 0826477-89.2025.8.14.0000, Rel. Des.ª Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, j. 03.02.2026.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado por Evando Mendonça Dutra em favor de DANIEL MARTINS PIRES, em face de ato atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA, proferido no bojo do Processo de origem nº 0800899-95.2025.8.14.0042, no qual se apura a suposta prática do ilícito penal descrito no art. 157, § 2º, incisos II, V e VII, c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, perpetrado em 29/10/2025, na comunidade do Rio Urinduba, zona rural de Ponta de Pedras, conforme denúncia recebida em 25/02/2026 (ID n. 168135759 - pág. 1 a 4 e ID n. 168495531 - pág. 1 e 2, respectivamente).

Sustenta o impetrante,
fragilidade dos indícios de autoria e nulidade decorrente da ausência de reconhecimento pessoal do paciente
nos moldes do art. 226 do Código de Processo Penal Brasileiro, bem como fundamentação genérica e não individualizada da decisão, com violação ao art. 315, § 2º, do mesmo diploma.

Argumenta, outrossim
, ausência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares e insuficiência da gravidade abstrata do delito
, asseverando que a imputação se ancora, primordialmente, na delação do corréu Roni de Oliveira Feio, desacompanhada de reconhecimento formal e categórico do paciente pelas vítimas.

Afirma, ainda, que
o paciente apresenta condições pessoais favoráveis, consistentes em residência fixa, atividade laboral lícita e vínculos familiares
, circunstâncias que recomendariam a aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Nesses termos, pugna pela concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura e, no mérito, pela revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, pela sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Liminar indeferida em decisão interlocutória de ID 35734615.

Em informações de ID 35885434, esclarece o Juízo inquinado coator, no que interessa:

As alegações veiculadas na impetração não procedem, porquanto os indícios de autoria que embasaram a decretação e a manutenção da prisão preventiva não se restringem à menção do nome Daniel pelas vítimas. Com efeito, a confissão detalhada e individualizada do corréu Roni de Oliveira Feio, prestada em sede de interrogatório, em 30/01/2026, na presença de advogado, identificou nominalmente o paciente como partícipe da empreitada criminosa, conferindo substrato probatório autônomo e suficiente ao juízo cautelar. A esse elemento somam-se os depoimentos convergentes de dez vítimas, os antecedentes do paciente, que responde por roubo análogo em coautoria, e a gravidade concreta da conduta. A fundamentação adotada por este Juízo nas decisões referidas não é genérica, mas calcada em elementos concretos dos autos individualizados em relação ao paciente, em plena observância ao art. 315, § 2º, do CPP.

Nesta instância superior, a Douta Procuradoria de Justiça pronuncia-se pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, pela denegação da ordem, conforme parecer de ID 36385905.

É o relatório.

VOTO

I - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço parcialmente do presente habeas corpus, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a legitimidade da parte impetrante, a adequação da via eleita e a existência de prova pré-constituída mínima apta a permitir o exame da controvérsia em sede de cognição sumária.

II - DO MÉRITO

Não se vislumbra que as teses lançadas pela defesa ensejem deferimento da pretensão almejada.

Urge consignar, de início, que o habeas corpus é remédio constitucional vocacionado à tutela da liberdade de locomoção diante de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal), não se prestando à rediscussão aprofundada de matéria fático-probatória nem à substituição das vias ordinárias. No caso concreto, a controvérsia limita-se à legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor de Daniel Martins Pires, nos autos da Ação Penal nº 0800899-95.2025.8.14.0042, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA, pela suposta prática do crime de roubo majorado. A impetração veicula cinco teses, a seguir enfrentadas em tópicos.

II.1 - Da alegada fragilidade dos indícios de autoria e da ausência de reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP)

Sustenta a defesa que a imputação se ancora quase exclusivamente na delação do corréu Roni de Oliveira Feio, sem que tenha havido reconhecimento formal e categórico do paciente pelas vítimas, na forma do art. 226 do Código de Processo Penal.

Conforme assentado no juízo de admissibilidade, as máculas alusivas à autoria e ao reconhecimento serão mais bem examinadas pelo Juízo de primeiro grau, de posse de todas as provas produzidas ao longo da instrução criminal, que se encontra em curso, com citações processadas e aguardando respostas à acusação dos corréus. A aferição da regularidade do ato identificatório e da suficiência dos elementos de autoria coligidos nos autos originários confunde-se com o próprio mérito da ação penal, razão pela qual, quanto a esse ponto, a impetração não foi conhecida.

A esse respeito, pronuncia-se o nobre Procurador de Justiça no parecer de ID 36385905:

Parte das teses defensivas deduzidas confunde-se com o próprio mérito da ação penal originária, demandando incursão aprofundada na prova produzida, o que inviabiliza seu conhecimento nesta via. A análise da regularidade do ato de reconhecimento pessoal, bem como da suficiência ou fragilidade dos elementos identificatórios coligidos nos autos originários, demanda inevitável incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito célere e cognitivo limitado do Habeas Corpus.

Ainda que assim não fosse, para fins estritamente cautelares o art. 312 do Código de Processo Penal exige apenas indícios suficientes de autoria, e não o juízo de certeza próprio da condenação. E, no caso, conforme informações da autoridade coatora (ID 35885434), os indícios não se restringem à menção do prenome Daniel pelas vítimas durante a ação criminosa: somam-se a confissão detalhada do corréu Roni de Oliveira Feio, prestada em interrogatório de 30/01/2026, na presença de advogado, na qual individualizou nominalmente todos os comparsas, incluindo o paciente, os depoimentos convergentes de dez vítimas e os antecedentes do paciente, que responde por roubo análogo praticado em coautoria no ano de 2023.

Nessa senda, colaciono julgado desta Colenda Corte que bem ilustra o entendimento consolidado no sentido da denegação da ordem quando reconhecidos os indícios de autoria e materialidade e a fundamentação idônea da segregação cautelar, conforme decidiu esta Seção de Direito Penal no HC nº 0819418-84.2024.8.14.0000, da relatoria da Desembargadora Eva do Amaral Coelho, julgado em 18/03/2025:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.I. CASO EM EXAME. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Emanuel Marinaldo Sousa Jorge contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, o qual decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal). [...]3.O impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para o decreto prisional, alegando a inexistência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, além da presença de condições pessoais favoráveis ao demandante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea e dos requisitos previstos no art. 312 do CPP; e (ii) analisar se a presença de condições pessoais favoráveis justifica a revogação da medida cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do Habeas Corpus.6. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi do crime, praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima
. 7. O fumus commissi delicti e o periculum libertatis estão demonstrados, uma vez que há indícios suficientes de autoria e risco à ordem pública, reforçados pela suspeita de envolvimento do paciente em outro homicídio e por sua evasão do distrito da culpa.8.

As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia preventiva, conforme jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem parcialmente conhecida e denegada. Tese de julgamento
: 1. O Habeas Corpus não é meio adequado para reexame aprofundado de provas, sendo inviável discutir indícios de autoria e materialidade por essa via.
2. A prisão preventiva é válida quando fundamentada na gravidade concreta do crime e na periculosidade do agente, nos termos do art. 312 do CPP.3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais que a justificam
. (TJ-PA-HC: 08194188420248140000, Relator: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 18/03/2025, Seção de Direito Penal).

II.2 - Da alegada fundamentação genérica e da ausência de individualização da custódia (art. 315, § 2º, do CPP)

Argumenta a impetração que a decisão que manteve a custódia adotou narrativa genérica e conjunta em relação aos corréus, sem individualizar a situação do paciente.

Não se cuida, contudo, de prisão fundada em meras fórmulas abstratas ou em presunções genéricas. Ao revés, a decisão impugnada (ID 171273900), assim como a decisão proferida na audiência de custódia de 05/03/2026, individualizou as razões da segregação, apontando dados concretos extraídos dos autos: a invasão de residência mediante concurso de aproximadamente seis agentes, com emprego de arma de fogo e arma branca, a manutenção de cerca de dez a doze vítimas, entre adultos e crianças, em cárcere privado, a submissão de vítima a tortura, a agressão de adolescente com golpes de terçado, a ameaça de morte a agentes de segurança pública e, especificamente quanto ao paciente, os antecedentes consistentes em roubo análogo praticado em coautoria em 2023, tudo em estrita observância ao disposto no art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal Brasileiro.

II.3 - Da alegada insuficiência da gravidade abstrata do delito

A decisão que manteve a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro, notadamente na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta da conduta e o modus operandi empregado, consistente em invasão domiciliar mediante concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e arma branca, restrição da liberdade de adultos e crianças mantidos em cárcere privado e ameaça de morte a agentes de segurança pública, bem como o histórico criminal do paciente e a vinculação declarada a organização criminosa, elementos que, em conjunto, revelam risco concreto de reiteração delitiva. Não se trata, pois, de invocação do nomen iuris ou da reprovabilidade genérica do tipo penal, mas de gravidade aferida nas circunstâncias do caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modo de execução e pelas circunstâncias do fato, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, especialmente em crimes patrimoniais cometidos com violência ou grave ameaça, nos quais se evidencia maior periculosidade social do agente. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PROCESSO EM ANDAMENTO COM MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO PELO CRIME DE ROUBO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. (STJ, AgRg no RHC nº 198.036/BA, 2024/0173269-2, Quinta Turma, julgado em 01/07/2024, DJe 03/07/2024).

II.4 - Da alegada ausência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares

No que tange à alegação de ausência de contemporaneidade, não se vislumbra, na espécie, constrangimento ilegal. Embora o fato date de 29/10/2025, a marcha processual revela-se compatível com as peculiaridades do feito. Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente não foi preso em flagrante e sua identificação como coautor somente se concretizou com o interrogatório do corréu Roni de Oliveira Feio, realizado em 30/01/2026 na presença de advogado. A prisão preventiva foi decretada em 21/02/2026, a denúncia, oferecida em 20/02/2026, foi recebida em 25/02/2026, a audiência de custódia realizou-se em 05/03/2026 e o pedido de revogação foi apreciado e indeferido em 17/03/2026, encontrando-se a ação penal em regular andamento. O interregno decorre, portanto, do tempo necessário à individualização das condutas, e não de inércia estatal.

A contemporaneidade não decorre da mera proximidade temporal entre o fato e o decreto prisional, devendo ser aferida à luz da persistência atual dos motivos que autorizam a cautela, conforme assentou o Supremo Tribunal Federal, ao decidir que a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, e não ao momento da prática delitiva (STF, HC 185.893 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 19/04/2021). Com efeito, a identificação do agente no curso das investigações legitima o decreto prisional superveniente, como orienta o STJ:

STJ-AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONSTATAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ, AgRg no HC nº 875.863/BA, 2023/0447240-7, Sexta Turma, julgado em 11/03/2024, DJe 14/03/2024).

No mesmo sentido decidiu esta Seção de Direito Penal, repelindo a alegação de ausência de contemporaneidade e a pretensão de substituição por medidas cautelares diversas, com ordem conhecida e denegada
(TJPA, HC nº 0804107-19.2025.8.14.0000, Rel. Des.ª Vânia Fortes Bitar, julgado em 17/06/2025).

II.5 -Das condições pessoais favoráveis e do pedido subsidiário de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP)

Por fim, as condições pessoais favoráveis invocadas, consistentes em residência fixa na zona rural de Ponta de Pedras, atividade laboral lícita na apanha de açaí e venda de buriti e vínculos familiares, não afastam, por si sós, a necessidade da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, nos exatos termos da Súmula nº 8 deste Tribunal de Justiça. Esta Seção de Direito Penal já reconheceu a idoneidade da custódia decretada por roubo praticado em concurso de pessoas, afastando a relevância das condições pessoais favoráveis diante dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e da Súmula nº 8 deste Tribunal, com denegação da ordem (TJPA, HC nº 0807986-10.2020.8.14.0000, Rel. Des.ª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, julgado em 20/10/2020).

Quanto ao pedido subsidiário, as decisões de origem consignaram expressamente a inadequação e a insuficiência das medidas cautelares diversas do art. 319 do Código de Processo Penal diante do quadro fático evidenciado, marcado por violência intensa, pluralidade de vítimas vulneráveis e risco de influência sobre vítimas e testemunhas, que residem na mesma região do paciente, não se configurando a omissão alegada.

Aderente à hipótese dos autos, colhe-se, por fim, o seguinte precedente desta Seção de Direito Penal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SITUAÇÃO FAMILIAR SENSÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA. (TJPA, HC nº 0826477-89.2025.8.14.0000, Rel. Des.ª Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, julgado em 03/02/2026).

Diante desse quadro, em juízo próprio da via eleita, não vislumbro a ilegalidade patente apta a justificar a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas, mantendo-se íntegros os fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, ressalvada a reapreciação da prisão diante de eventual modificação do quadro fático, na forma do art. 316 do mesmo diploma.

Pelo exposto, acompanho o parecer Ministerial para CONHECER PARCIALMENTE do habeas corpus e, na parte conhecida, DENEGAR A ORDEM, mantendo a prisão preventiva decretada em desfavor de Daniel Martins Pires nos autos do Processo nº 0800899-95.2025.8.14.0042.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2026